Tribunal: TJPA
Processo: 0801526-70.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801526-70.2021.8.14.0097

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALLAN FERNANDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Ação monitória. Indeferimento da pretensão monitória em razão da ausência de prova escrita suficiente. Documentos bancários desacompanhados de instrumento contratual apto a demonstrar a origem e as condições da obrigação. Inaplicabilidade da Súmula 247 do STJ ao caso concreto. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu embargos monitórios e extinguiu ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de suposta operação de crédito vinculada à conta corrente do réu. O banco instruiu a demanda com ficha de abertura de conta, extratos bancários e planilha de evolução do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela instituição financeira constituem prova escrita suficiente, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, apta a embasar a propositura de ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas capaz de demonstrar, de forma plausível, a origem e o conteúdo da obrigação alegada.

4. A ficha de abertura de conta e os extratos bancários apresentados evidenciam apenas movimentações financeiras e condições gerais de manutenção da conta, não sendo suficientes para demonstrar, de maneira clara, a contratação específica da operação de crédito, tampouco os encargos financeiros pactuados, as taxas de juros aplicáveis ou as condições de amortização da dívida.

5. A ausência de documento contratual que evidencie as condições da operação impede a verificação segura da existência e da extensão da obrigação, inviabilizando o reconhecimento da prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC.

6. A Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça admite a ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito; contudo, sua aplicação pressupõe a existência de instrumento contratual apto a demonstrar as condições da operação de crédito, o que não se verifica no caso concreto.

7. Inexistindo erro ou ilegalidade na decisão monocrática que negou provimento à apelação, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“Para o ajuizamento de ação monitória, exige-se prova escrita que permita identificar, de forma minimamente consistente, a origem e o conteúdo da obrigação alegada, ainda que desprovida de eficácia executiva.”

“Extratos bancários, ficha de abertura de conta e planilha unilateral de débito, desacompanhados de instrumento contratual que evidencie a pactuação das operações de crédito e dos encargos financeiros incidentes, não constituem prova escrita suficiente para amparar a pretensão monitória.”

“A aplicação da Súmula 247 do STJ pressupõe a existência de contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado de demonstrativo de débito que permita identificar as condições da operação financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BRADESCO S.A
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 31722074, que conheceu e nego provimento ao recurso de apelação manejado pela instituição financeira.

Na origem, verifica-se que o Banco ora agravante ajuizou ação monitória em face de
ALLAN FERNANDES SILVA
, visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de valores que afirma decorrerem de operação de crédito vinculada à conta corrente do demandado. Para instruir a pretensão, a instituição financeira juntou aos autos, entre outros documentos, ficha de abertura de conta de depósito pessoa física, extratos bancários e planilha de evolução do débito.

Regularmente citado, o réu apresentou embargos monitórios, sustentando, em síntese, a inexistência de prova escrita apta a embasar a pretensão deduzida, bem como a ausência de demonstração da contratação dos encargos e condições financeiras que teriam originado o débito.

Após a regular tramitação do feito, o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Benevides proferiu sentença de ID 15913119, por meio da qual acolheu os embargos monitórios e extinguiu o processo, ao fundamento de que os documentos apresentados não configurariam prova escrita suficiente nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrariam de forma clara a efetiva contratação das operações de crédito e dos encargos financeiros incidentes.

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação, sustentando, em síntese, que os documentos juntados aos autos seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a evolução do débito, defendendo a possibilidade de ajuizamento da ação monitória com base em extratos bancários e ficha cadastral, bem como invocando a aplicação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça.

Submetido o recurso à apreciação desta Relatoria, foi proferida decisão monocrática de ID 31722074, que conheceu da apelação e negou-lhe provimento, ao fundamento de que os documentos apresentados pelo banco não permitiriam identificar com segurança as condições contratuais da operação de crédito, os encargos incidentes e a evolução do débito, circunstância que inviabilizaria o reconhecimento da prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil para o manejo da ação monitória.

Irresignado com tal entendimento, o Banco Bradesco S.A. interpôs o presente Agravo Interno, conforme razões de ID 33176334. Em suas razões, sustenta, que os documentos juntados à inicial demonstrariam a relação jurídica estabelecida entre as partes e a efetiva disponibilização do crédito ao correntista, sendo suficientes para embasar a ação monitória.

Afirma, ainda, que a decisão agravada teria aplicado indevidamente requisitos próprios da execução de título extrajudicial, notadamente os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade, os quais não seriam exigidos para o ajuizamento da ação monitória, procedimento destinado justamente à formação do título executivo judicial.

Defende, nesse contexto, a aplicação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, em sede de juízo de retratação, para que seja dado provimento à apelação e constituído o título executivo judicial pretendido. Subsidiariamente, pleiteia a submissão do recurso ao órgão colegiado para julgamento.

A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em examinar se a decisão monocrática combatida, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., merece reforma à luz das razões deduzidas no presente agravo interno.

Nessa perspectiva, cumpre assinalar que a decisão agravada enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos suscitados pela instituição financeira, concluindo que os documentos apresentados não se mostram suficientes para caracterizar a prova escrita exigida pelo art. 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória.

Cabe ressaltar que a pretensão monitória deduzida pelo banco baseia-se essencialmente em ficha de abertura de conta, extratos bancários e planilha de evolução do débito. Entretanto, tais documentos, embora possam evidenciar movimentações financeiras ou eventual disponibilização de crédito, não permitem identificar de maneira clara e precisa as condições contratuais que teriam originado a obrigação, especialmente no que se refere aos encargos financeiros pactuados, às taxas de juros aplicáveis e às condições de amortização da dívida.

Com efeito, a ação monitória pressupõe a existência de prova escrita que demonstre, ainda que sem força executiva, a plausibilidade da obrigação alegada, possibilitando ao julgador verificar a origem do débito e os elementos essenciais da relação jurídica. Não se exige, de fato, a presença de título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade; todavia, é indispensável que os documentos apresentados revelem de forma minimamente consistente o conteúdo obrigacional assumido pelo devedor.

No caso em exame, como bem destacado na decisão agravada, a ficha de abertura de conta de depósito pessoa física constante dos autos limita-se a estabelecer cláusulas gerais relativas à manutenção da conta e à prestação de serviços bancários ordinários, sem qualquer referência específica às operações de crédito que teriam originado o débito cobrado. Do mesmo modo, os extratos bancários apresentados evidenciam apenas movimentações financeiras, sem indicar as condições contratuais do suposto financiamento, os encargos pactuados ou a forma de cálculo da dívida.

Tal circunstância impede a verificação segura da existência e da extensão da obrigação alegada, pois não se pode presumir, a partir de meros registros de movimentação bancária, quais encargos teriam sido efetivamente contratados, tampouco se a evolução do débito apresentada pelo banco corresponde às condições eventualmente ajustadas entre as partes.

Nesse contexto, não prospera a alegação do agravante de que a decisão recorrida teria exigido requisitos próprios da execução de título extrajudicial. Na realidade, a fundamentação adotada limitou-se a reconhecer a ausência de prova escrita suficiente a demonstrar a origem e o conteúdo da obrigação, circunstância que inviabiliza o processamento da ação monitória.

De outro lado, a invocação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça não tem o alcance pretendido pelo agravante. O referido enunciado admite o ajuizamento de ação monitória com base em contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado de demonstrativo de débito. Todavia, tal entendimento pressupõe a existência de instrumento contratual que permita identificar as condições da operação de crédito, o que não se verifica de forma adequada no caso concreto.

Assim, diante da ausência de documento que evidencie, de maneira clara, a pactuação específica das operações de crédito e dos encargos financeiros incidentes, correta se mostra a conclusão adotada na decisão monocrática, no sentido de que os elementos probatórios apresentados não se qualificam como prova escrita suficiente para amparar a pretensão monitória.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026